Tribunal: TJDFT
Processo: 0751846-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE LEILOEIRO. LEILÃO DE VEÍCULOS PROMOVIDO POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. IRDR 17/TJDFT. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação monitória ajuizada por leiloeiro público oficial para cobrança de comissão, multa e despesas administrativas decorrentes de arrematação não honrada, declinou de ofício da competência para o foro do domicílio do arrematante, ao reconhecer a existência de relação de consumo e a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) definir se a cobrança de comissão de leiloeiro, decorrente de arrematação de veículo promovida por instituições financeiras, configura relação de consumo; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial, afastando cláusula de eleição de foro prevista em edital de leilão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida por leiloeiro depende do tipo de comércio praticado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. A alienação de veículos recuperados por instituições financeiras, em leilão público organizado, habitual e com volume expressivo de bens, caracteriza atividade econômica inserida no mercado de consumo, enquadrando as instituições como fornecedoras nos termos do art. 3o do CDC.
5. O arrematante pessoa física figura como destinatário final do produto e do serviço de intermediação prestado pelo leiloeiro, enquadrando-se no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC.
6. A cobrança da comissão e de despesas administrativas decorre de operação inserida na cadeia de fornecimento, não afastando a natureza consumerista da relação.
7. O art. 6o, VIII, do CDC assegura ao consumidor a facilitação de sua defesa, inclusive mediante a prerrogativa de ser demandado em seu domicílio, conferindo natureza cogente à regra de competência territorial.
8. O IRDR n. 17/TJDFT firmou a tese de que, nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício, o que atribui caráter absoluto à competência territorial nesses casos.
9. A cláusula de eleição de foro prevista no edital não prevalece sobre norma de ordem pública destinada à proteção do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A alienação habitual de veículos por instituições financeiras em leilão público configura relação de consumo quando o arrematante é destinatário final do produto e do serviço de intermediação.
2. A cobrança de comissão de leiloeiro decorrente de arrematação integra a cadeia de fornecimento e submete-se ao Código de Defesa do Consumidor.
3. Nas ações propostas contra consumidor, a competência territorial em seu favor possui natureza cogente e pode ser reconhecida de ofício, prevalecendo sobre cláusula de eleição de foro.